Tribunal: TJPA
Processo: 0112840-49.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0112840-49.2015.8.14.0005

APELANTE: TUFI HAJA VILHAMOR

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMÓVEL EM ÁREA OCUPADA POR TERCEIROS HÁ MAIS DE 15 ANOS. AUSÊNCIA DE POSSE EFETIVA E DE FUNÇÃO SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por
TUFI HAJA VILHAMOR
contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível, a qual visava ao reconhecimento do direito à indenização por desapropriação indireta de imóvel situado em área de ocupação consolidada no entorno da UHE Belo Monte. O recorrente alegou que o imóvel era parcialmente área de preservação permanente (APP), mas que exercia atividades comerciais nas áreas exploráveis, tendo, inclusive, promovido tentativas de solução extrajudicial com a
NORTE ENERGIA S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante comprovou o exercício da posse e o cumprimento da função social da propriedade, aptos a ensejar indenização por desapropriação indireta; (ii) estabelecer se a ocupação prolongada por terceiros pode obstar o reconhecimento de eventual direito à indenização pela terra nua.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indenização por desapropriação indireta exige demonstração da posse direta, contínua e da destinação social da propriedade, o que não foi comprovado pelo agravante, conforme destacado na decisão monocrática.

4.

O agravante permaneceu inerte quanto ao ônus de provar a posse efetiva e a exploração econômica do imóvel, não apresentando provas mesmo após intimação específica para tal fim, configurando negligência processual (art. 373, I, CPC).

5.

O processo de cadastramento socioeconômico da NORTE ENERGIA identificou 101 imóveis na área ocupados por terceiros, sem qualquer registro de presença ou atividade comercial do agravante.

6.

A ausência de ações possessórias ou de oposição formal à ocupação por mais de 15 anos reforça o abandono da posse e possibilita, inclusive, a caracterização da perda da propriedade ou usucapião urbana coletiva (CF/88, art. 183; CC, art. 1.240; Lei nº 10.257/01, art. 10).

7.

A tentativa de analogia com caso similar envolvendo área limítrofe não prospera, dada a inexistência de identidade fática e a necessidade de análise individualizada quanto ao cumprimento da função social.

8.

A alegação de tratativas administrativas frustradas não supre a ausência de reação jurídica eficaz à ocupação, tampouco prova o direito à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A indenização por desapropriação indireta exige a comprovação da posse direta, contínua e do cumprimento da função social da propriedade.

2.

A ocupação prolongada por terceiros, aliada à inércia do titular registral, pode descaracterizar a posse e impedir o reconhecimento do direito à indenização.

3.

A simples titularidade do imóvel e a existência de matrícula não são suficientes para justificar indenização sem prova concreta de uso e destinação produtiva da área.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 183; CC, art. 1.240; Lei nº 10.257/01 (Estatuto da Cidade), art. 10; CPC/2015, arts. 373, I, e 1.026, §2º.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
TUFI HAJA VILHAMOR
nos autos da
Apelação Cível,
em face de decisão monocrática de minha lavra, perante a qual neguei provimento ao referido recurso, interposto por
TUFI HAJA VILHAMOR.

Nas razões recursais (Num. 24483550 - Pág. 1), o patrono do recorrente, após relatar os fatos, sustenta, em síntese, que a decisão impugnada deve ser reformada.

Afirma que a decisão monocrática deixou de considerar que o imóvel do agravante foi objeto de ocupação em área de preservação permanente (APP), a qual, por imposição legal, não poderia ser explorada economicamente, o que justificaria a ausência de atividades produtivas específicas na totalidade da propriedade.

Assevera que, nas porções exploráveis da área, o agravante exercia atividades comerciais, inclusive possuindo uma casa de shows e um mercadinho, além de uma vila de “kitnets” alugadas a terceiros, o que, no seu entender, comprovaria o cumprimento da função social da propriedade.

Alega que pagava regularmente os impostos prediais e territoriais urbanos (IPTU) referentes ao imóvel, conforme documentos acostados aos autos, e que havia tentado solucionar o litígio de forma extrajudicial, promovendo negociações administrativas com a NORTE ENERGIA S.A. desde o ano de 2014, sem êxito.

Ademais, defende que a omissão do Poder Público e as ameaças sofridas justificam a ausência de medidas judiciais possessórias por parte do agravante. Ressalta, ainda, que outra área limítrofe, com a mesma matrícula registral e também invadida, foi objeto de sentença que reconheceu o direito à indenização por desapropriação, demonstrando, assim, tratamento isonômico que deveria ser aplicado ao caso concreto.

Requer, assim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, com reconhecimento do direito à indenização pela desapropriação da terra nua.

Em contrarrazões (Num. 25100849 - Pág. 1), a
parte recorrida
defendeu, em síntese, que o agravante não comprovou o exercício da posse ou o cumprimento da função social da propriedade. Alega que o local foi ocupado por 101 famílias por mais de 15 anos e que tais ocupações foram reconhecidas e indenizadas pelo projeto da UHE Belo Monte, o qual seguiu procedimentos regulares de cadastramento socioeconômico e avaliação de benfeitorias.

Argumenta, ainda, que não há qualquer registro de ações possessórias intentadas pelo agravante, tampouco prova de sua participação ou da presença das atividades comerciais mencionadas durante o período de cadastramento da área. Invoca, inclusive, a possibilidade de perda da propriedade por abandono e o preenchimento dos requisitos para usucapião urbana especial, inclusive na modalidade coletiva, em razão do tempo de ocupação ininterrupta e da ausência de oposição formal.

Sustenta que o direito à indenização encontra-se fulminado pela ausência de comprovação dos requisitos legais, defendendo, ao final, o não provimento do recurso, com a manutenção integral da decisão monocrática.

É o rela
to do essencial.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno. Não sendo hipótese de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

MÉRITO

Em que pese o esforço argumentativo do agravante, a insurgência contra a decisão monocrática (Num. 23601305 - Pág. 1) não logra êxito, por carecer de fundamentos jurídicos e probatórios que justifiquem a sua reforma, notadamente diante da ausência de demonstração do cumprimento da função social da propriedade, do abandono prolongado da área e da consolidação da ocupação por terceiros, fatos que foram expressamente enfrentados e resolvidos na decisão impugnada.

Inicialmente, cumpre refutar a alegação central do agravante de que a decisão monocrática teria desconsiderado que parte do imóvel encontra-se em Área de Preservação Permanente – APP, o que, por si só, impediria o pleno exercício econômico da propriedade. Tal assertiva não possui respaldo suficiente nos autos. Ao contrário, conforme destacado na decisão monocrática, o direito à indenização pela terra nua não decorre unicamente do registro imobiliário ou da limitação legal de uso ambiental, mas exige prova concreta da posse direta, contínua e da efetiva destinação social da área, elementos esses não evidenciados pelo agravante ao longo de todo o processo.

Na verdade, observa-se que, desde 2016, o agravante foi intimado a produzir provas que demonstrassem a exploração econômica da propriedade e sua posse efetiva (ID nº 12498350), permanecendo absolutamente inerte (ID nº 12498352), o que caracteriza flagrante negligência processual quanto ao ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Essa omissão obsta qualquer reconhecimento judicial de indenização, por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

No tocante à afirmação de que existiriam atividades comerciais na área, como casa de shows, mercadinho e aluguel de “kitnets”, verifica-se, à luz dos elementos constantes nas contrarrazões (Num. 25100849 - Pág. 2 e seguintes), que tais alegações não foram jamais confirmadas durante o extenso processo de cadastramento socioeconômico realizado pela NORTE ENERGIA S.A., no âmbito da implementação da UHE Belo Monte. Esse processo identificou 101 imóveis individuais na localidade denominada “Baixão do Tufi”, ocupados por famílias de baixa renda, todas devidamente indenizadas por suas benfeitorias. Nenhuma referência foi feita, no procedimento oficial, à existência de quaisquer atividades econômicas atribuíveis ao agravante, tampouco a sua presença como possuidor ou proprietário no local.

Aliás, o recorrente não promoveu nenhuma medida judicial possessória para a proteção da suposta posse, tampouco apresentou oposição concreta à ocupação de longa data por terceiros.

A jurisprudência consolidada e a doutrina dominante ensinam que a posse abandonada, sem a devida reação do titular registral, pode ser descaracterizada para fins de reconhecimento da perda da propriedade ou mesmo da usucapião especial urbana, o que, no caso em tela, é inteiramente plausível diante da presença dos requisitos exigidos pelos arts. 183 da CF/88, 1.240 do CC/02 e 10 da Lei nº 10.257/01 (Estatuto da Cidade).

A NORTE ENERGIA, inclusive, colaciona provas nos autos demonstrando que os ocupantes residem no local há mais de 15 anos, com apoio do Poder Público, que ali promoveu melhorias urbanas, como iluminação, vias de acesso e serviços essenciais.

Ademais, a tentativa do agravante de sustentar tratamento isonômico em relação a área limítrofe que teria sido indenizada, com base em decisão judicial diversa, não pode prosperar.

Como bem assentado na decisão monocrática (Num. 23601305 - Pág. 7), o direito à indenização exige análise casuística, conforme os elementos fáticos e probatórios de cada litígio. A simples existência de registro comum de matrícula não é suficiente para afirmar a identidade de condições de uso, posse ou destinação. A ausência de prova de uso social e produtivo da propriedade pelo agravante inviabiliza qualquer analogia com outros casos.

Também não procede a tentativa de justificar a ausência de oposição à ocupação com o argumento de que aguardava solução administrativa. Ainda que tenha havido iniciativa de protocolo de requerimento junto à NORTE ENERGIA, não consta nos autos resposta satisfatória do agravante às exigências formuladas para elucidação do domínio possessório. Ao contrário, as comunicações demonstram o reconhecimento, pelo próprio agravante, da presença de ocupantes terceiros na área, sem que houvesse qualquer medida efetiva para contestar judicialmente tal situação, configurando, assim, sua omissão deliberada.

Diante de tais premissas, a argumentação apresentada pelo agravante não evidencia a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada. Por essa razão, o presente agravo interno não possui a capacidade de alterar o conteúdo do julgado em questão, devendo, portanto, ser mantido em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025